Tribunal: TJMT
Processo: 1016871-71.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016871-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ANDRE CARLOS SANCHES PEREIRA - CPF: 051.689.841-85 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INCONFORMISMO MINISTERIAL – PLEITO PELA FIXAÇÃO DA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE COMO TERMO INICIAL PARA O CÔMPUTO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – IMPROCEDÊNCIA – ENTENDIMENTO QUE AFRONTA A FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA DA PENA E PREJUDICA O REEDUCANDO PELA DEMORA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.

A superveniência de condenação no curso da execução acarreta a interrupção do prazo para a obtenção de novos benefícios executórios, porém, o marco inicial para o cômputo de eventual progressão de regime é a data da última prisão e não a da última condenação definitiva, sob pena de ser violada a função ressocializadora da pena ao desconsiderar o período em que o segregado esteve encarcerado à espera da sentença final, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Reclamação n. 14013/MT).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos do processo executivo de pena n.
0002126-39.2011.8.11.0007
, instaurado para acompanhar o cumprimento das penas impostas ao reeducando
André Carlos Sanches Pereira
, que fixou como marco inicial para fins de progressão de regime a data da última prisão do agravado.

Inconformado, o Ministério Público ingressou com o presente recurso, oportunidade em que sustentou que o termo inicial para o cômputo de novos benefícios se daria a partir do trânsito em julgado da última condenação advinda no curso da execução penal, e não da data da última prisão (Id.

221250673
).

Em contrarrazões, a defesa do agravado rebateu as alegações ministeriais, ressaltando que a data-base para fins de progressão de regime prisional é a data da última prisão, conforme reconhecido na decisão agravada (Id.

221250681
).

Em juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão objurgada, determinando, em seguida, a remessa do presente recurso para este Tribunal (Id.
221250677
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento
do recurso (Id.
222989651
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o agravado
André Carlos Sanches Pereira
foi condenado à pena unificada de
15 anos e 2 meses de reclusão
, pela prática de dois crimes de roubo (CP, art. 157), reprimenda que cumpre em regime fechado, perante o juízo da 5
ª
Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT
.

Conforme relatado, a discussão trazida pelo Ministério Público refere-se à data inicial para o cálculo de novos benefícios executórios em favor do agravado, tendo em vista que houve a adoção, a título de marco inicial, da data da última prisão (09.07.2016), e não da data do trânsito em julgado da última condenação em seu desfavor (16.7.2018).

Acerca do tema, ressalto que a Lei de Execução Penal não aborda expressamente a matéria, o que enseja profunda controvérsia na doutrina e na jurisprudência, inclusive no âmbito deste Tribunal.

Como já expressei em diversas oportunidades, filio-me à corrente que adota como termo
a quo
para o cômputo da progressão a data em que o reeducando efetivamente ingressa no regime aplicado como resultado da unificação das penas, que, no presente caso, foi a data da
última prisão
.

O art. 111 da Lei de Execução Penal impõe a plena observância à detração penal, mesmo na hipótese de unificação das penas, veja-se:

“Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.”

A detração penal, neste momento, possui função dúplice, prestando-se o período de encarceramento provisório não só para fins de desconto do saldo remanescente, mas também para a fixação do regime prisional adequado ao caso.

Esta interpretação, inclusive, está em consonância com a nova redação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(...)

§ 2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.”

Se o tempo de prisão processual é obrigatoriamente utilizado para fins de delimitação do regime inicial de cumprimento de pena no processo de conhecimento, inexiste motivo para que o processo executivo se distancie dessa diretriz, ignorando, para fins de progressão de regime, o lapso em que o agente está efetivamente segregado, aguardando o trânsito em julgado da sentença.

Do contrário, o reeducando encarcerado estaria com o regime de cumprimento de pena “congelado” de forma indeterminada, até o trânsito em julgado da condenação pela ação penal em que está preso cautelarmente.

Não se pode perder de vista que, quando um reeducando comete novo crime doloso, pratica verdadeira
falta grave
, consoante o
caput
do art. 52 da Lei n. 7.210/1984, ficando sujeito à
regressão de regime
, nos termos do art. 118, inciso I, também da Lei de Execuções Penais, e, consequentemente, ao reinício do período aquisitivo da progressão.

Nesse ponto, convém dissecar o verbete sumular n. 526 do Superior Tribunal de Justiça, assim disposto:

“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.”

Conferindo-se interpretação analógica ao enunciado transcrito, tem-se que o entendimento tradicional do STJ no tocante ao tema deste recurso contrariava o fundamento de sua própria súmula, pois a caracterização da falta grave não se dá com o trânsito em julgado da condenação, mas sim com o cometimento do delito em relação ao qual a ação penal correspondente fora instaurada.

Nessa mesma linha intelectiva, nada mais natural do que reputar a data da prisão pelo novo crime, ou da recaptura do reeducando, como a data-base para o cômputo da progressão de regime, pois não é razoável ignorar o lapso temporal entre o encarceramento provisório e a superveniência do trânsito em julgado do édito condenatório, como se nesse intervalo o acusado não estivesse recolhido em estabelecimento prisional, em condições similares (quando não idênticas) às dos reeducandos do regime fechado.

Além disso, importante registrar que a desconsideração deste intervalo violaria o disposto no art. 1º, c/c o art. 112, da Lei de Execução Penal, que prevê que a pena privativa de liberdade será cumprida de forma progressiva, do regime mais gravoso ao mais brando,
com o objetivo precípuo de readaptar o reeducando ao convívio social
.

Outrossim, o critério temporal defendido pelo agravante desprestigia os princípios da presunção de inocência e do duplo grau de jurisdição, já que desestimula a interposição de recursos contra decisões desfavoráveis ao réu. Assim, aumenta-se o risco de que uma sentença condenatória injusta seja acobertada pelo manto da coisa julgada, tão somente para que o cômputo da progressão se inicie com maior brevidade.

A propósito, foi munido de semelhantes preocupações que o Supremo Tribunal Federal editou o enunciado sumular n. 716,
in verbis
:

“Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.”

Com efeito, não faz o menor sentido exigir que o réu aguarde o trânsito em julgado do édito condenatório, para só então se iniciar a contagem do prazo para a progressão regimental.

Portanto, entendo que o pleito ministerial não merece guarida, posto que não afigura razoável impor ao reeducando que suporte prejuízos decorrentes de eventuais atrasos da máquina judiciária até a prolação da sentença final, razão pela qual mantenho o entendimento aplicado pelo juízo singular, segundo o qual o cômputo do prazo para a obtenção de novos benefícios executivos, após a prolação de nova condenação no curso da execução penal, inicia-se a partir da
data da última prisão.

Solução diversa implicaria inequívoca negação à função ressocializadora da sanção penal.

Não ignoro que o STJ, até recentemente, entendia que o marco inicial seria a data do trânsito em julgado da condenação superveniente. Todavia, tudo o que se via como fundamento em suas decisões eram meras referências a precedentes que, por sua vez, invocavam outros precedentes, cada um com suas peculiaridades, numa infindável cadeia de analogias que se diluía até o ponto em que os julgados mais remotos não guardavam nenhum paralelo com a situação retratada nos autos.

Contudo, num cenário em que o sistema de precedentes (na esteira dos países de cultura anglo-saxônica), cada vez mais ganha força no País, repetia-se, à exaustão, a menção a tais arestos, sem maiores preocupações com a harmonização de seus motivos determinantes às especificidades dos casos concretos, o que não raro acarretavam profundas injustiças.

Deparávamo-nos, pois, com emblemática situação de
error communis facit jus
. Assim, em boa hora a Corte Superior reavaliou a matéria com a devida acuidade técnica:

“RECLAMAÇÃO. MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DO NOVO PERÍODO AQUISITIVO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS, APÓS A UNIFICAÇÃO DE PENAS EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE: DATA DA ÚLTIMA PRISÃO DO APENADO, DESDE QUE NÃO TENHA ELE COMETIDO ATO INFRACIONAL DE NATUREZA GRAVE, SUPERVENIENTE AO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA, QUE JUSTIFIQUE A INTERRUPÇÃO DO PRAZO (SÚMULA 534/STJ). RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE EM VIRTUDE DA EVOLUÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. 1. Situação em que o Ministério Público estadual impugna decisão do juízo da execução penal que considerou como março inicial, para fins de cálculo para progressão de regime do apenado, a data do último trânsito em julgado da última condenação para a acusação. 2. O entendimento jurisprudencial que prevalecia nesta Corte sobre o tema era o de que, sobrevindo condenação ao apenado, por fato anterior ou posterior ao início da execução penal, a contagem do prazo para concessão de benefícios deveria ser interrompida, efetuando-se novo cálculo, com base no somatório das penas. Feita a unificação de penas, deveria se como termo a quo para contagem do novo período aquisitivo de benefícios executórios o trânsito em julgado da sentença condenatória superveniente. 3. Isso não obstante, no julgamento do Habeas Corpus n. 381.248/MG, de Relatoria da Min. Maria Thereza de Assis Moura, e do Recurso Especial n. 1.557.461/SC, de Relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz,
a Terceira Seção desta Corte reexaminou o tema, passando a prevalecer o entendimento de que o marco inicial para a concessão de benefícios para a execução, após a unificação de penas, deve ser a data da última prisão do apenado
. 4. Reclamação julgada improcedente. 5. Habeas Corpus concedido, de ofício, para determinar que a autoridade apontada como reclamada passe a considerar como marco inicial para a contagem do lapso temporal para a concessão de benefícios após a unificação de penas do executado a data de sua última prisão, mesmo se provisória for”
(Reclamação n. 34.013/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 14.3.2018) – destaquei.

Tal guinada jurisprudencial, espera-se, põe fim a essa questão, chancelando o posicionamento que já prevalecia nas Primeira e Segunda Câmaras Criminais deste Sodalício:

“DIREITO PENAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DATA FIXADA PARA PROGRESSÃO DE REGIME – DECISÃO SINGULAR QUE FIXOU A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO – ADVINDA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADA – PRETENDIDA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – ARTIGOS 111 E 118 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A Terceira Seção, órgão integrado por todos os Ministros das Turmas de direito penal do Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento do REsp n. 1.557.461/SC, de relatoria do e. Ministro Rogerio Schietti Cruz, modificou a orientação jurisprudencial anterior e estabeleceu que sobrevindo o trânsito em julgado de nova condenação no curso da execução penal, por delito praticado antes ou após o início da execução da pena, não há alteração da data-base para a obtenção de eventuais direitos, permanecendo como marco a data da última prisão, ou desde a última infração disciplinar, por inexistir respaldo legal para a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios.
(TJMT – AgEx N.U 1026619-69.2020.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, DJe 24.5.2021).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – DECISÃO DE QUE FIXOU A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL – PRETENSA ALTERAÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA SENTENÇA CONDENATÓRIA – INACOLHIMENTO – ÚLTIMA PRISÃO DO REEDUCANDO QUE DEVE SER CONSIDERADA PARA VIABILIZAR PEDIDOS TÍPICOS DE EXECUÇÃO PENAL – HIPÓTESE MAIS BENÉFICA AO REEDUCANDO – OBEDIÊNCIA AO SISTEMA PROGRESSIVO DE PENAS – IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA LEGISLAÇÃO PENAL – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 42 DO CP E 387, § 2º, DO CPP – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE HUMANA, RESERVA LEGAL E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – MAGISTÉRIO DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL – RECURSO DESPROVIDO. O tempo de custódia cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida para fins de progressão de regime, não somente descontado da soma final da condenação.

Ressalvados os casos de prática de falta grave durante a prisão processual, deve ser considerada a data da última prisão como dies a quo para obtenção de benefícios executórios
”(AgEx N.U 1017327-60.2020.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJe 13.11.2020).

Assim, mantenho o entendimento aplicado pelo juízo singular, segundo o qual o cômputo do prazo para a obtenção de novos benefícios executivos, após a prolação de nova condenação no curso da execução penal, inicia-se a partir da data da última prisão.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
,
em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024